Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-42.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002237-42.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO RENI TONETT - CPF: 526.248.979-68 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE PREMISSA EQUIVOCADA NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A CDA TENHA SIDO PROTESTADA – DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – COBRANÇA, INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DA CDA DE FORMA INDEVIDA verificados – DANO MORAL caracterizado

– VÍCIO DE PREMISSA EQUIVOCADA NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

– EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se os danos morais foram fixados em razão do nome do contribuinte ter sido inscrito na dívida ativa e a CDA ter sido protestada indevidamente pela Fazenda Pública, e constam essas provas nos autos, não há que se falar em premissa equivocada.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
PAULO RENI TONETT
para:
01)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
02)
Determinar que sobre a indenização deverá ser aplicados os consectários legais conforme estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema 810);
03)
Consignar que a indenização seja corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidam a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);
04)
Afastar a condenação do autor/Apelante com relação ao pagamento das custas processuais;

05)
Condenar o Estado de Mato Grosso de forma exclusiva, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Aduz que a condenação em dano moral se deu com base em premissa equivocada de que o crédito tributário lançado indevidamente e inscrito na Dívida Ativa foi levado a protesto no cartório.

Sustenta que não há prova nos autos de que a CDA tenha sido protestada, pois consta nos autos apenas uma cobrança por intermédio de tabelionato.

Argumenta que a jurisprudência entende que a mera cobrança por tabelionato, ainda que indevida, não gera dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vício, aplicando efeito infringente ao recurso.

A parte Embargada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

Argui, em síntese, o Embargante que a condenação ao pagamento de dano moral se deu com base em premissa equivocada de que o crédito tributário lançado indevidamente e inscrito na Dívida Ativa teria sido levado a protesto no cartório, quando na verdade não foi.

No entanto, diferentemente do que alega o Embargante, esta e. Corte de Justiça entendeu que a fixação dos honorários se deu pelos seguintes motivos: 01) Cobrança indevida da divida; 02) inscrição indevida do crédito fiscal na Dívida Ativa; 03) protesto indevido da CDA .

Ressaltasse que pelo voto é possível constatar que a inscrição indevida na divida ativa, o que é incontroverso, já seria suficiente para a condenação em dano moral.

Ocorre que, além da inscrição indevida do crédito tributário na Divida Ativa, é possível constatar do documento de ID. 65943495 - Pág. 2, emitido pelo “Cartório do 2o Ofício - Registro Civis e Tabelionado” que a CDA 2014474429 foi levada a protesto pelo Embargante, o qual teve o seus efeitos suspensos somente após o deferimento da tutela de urgência na presente ação, como cito:

“[...] Venho através do presente, em resposta ao mandado judicial Ofício n.o 258/2018 referente ao Processo:
1002237-42.2018.8.11.0045, comunicar a SUSPENSÃO, dos efeitos do protesto do protocolo 223946, título n.o 2014474429, no valor de R$ 46.757,67, em nome de PAULO RENI TONETT CPF: 526.248.979-68, tendo como credor(a) ESTADO DE MATO GROSSO. [...]”.
(Id.
65943495 - Pág. 2)

Frisa-se que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito, seja por meio de inclusão do crédito na Dívida Ativa e/ou pelo protesto da CDA, dão ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de dano moral indenizável.

Nesse sentido foi o voto objurgado, transcrevo:

“[...] Da análise dos autos observa-se que foi demostrado nos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
cobrou indevidamente do apelante
ITCD sobre suposta doação de bens entre cônjuges, quando o imóvel pertencia a ambos.

Isso porque, o Apelante e sua esposa são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 21/11/1992 e o imóvel teria sido adquirido em data posterior.

Constata-se que além da cobrança indevida do tributo, houve a inscrição do crédito na Dívida Ativa e a CDA foi protestada (Id.
65943495 - Pág. 2)
de forma irregular, fatos esses que por si só têm o condão de impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal, restringe o contribuinte de ter acesso a créditos bancários, impede a emissão de cheque perante a instituição financeira e pode prejudicar a realização de transações comerciais.

Observa-se, também, dos documentos que instruem os autos quem a única coisa que maculava o nome da parte Apelante era essa inscrição na divida ativa e o protesto da CDA, frisa-se, realizados indevidamente.

Sobre o assunto, insta salientar que a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito, que incluir a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça [...]

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual, ora Apelado. [...]”.

Destrate, diante da demonstração de que o dano moral foi fixado em razão da inscrição indevida do contribuinte na Divida Ativa e/ou do Protesto da CDA, bem como pelo fato de existir provas de que a o título de fato foi protestado, não há que se falar em premissa equivocada.

Têm-se, portanto, que a pretensão da parte Embargante, ao apontar o respetivo vícios é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, devem ser rejeitados os argumentos relativos à omissão e contradição, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022